Tribunal: TCU
Processo: 038.493/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 2012 a 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor da empresa Farmácia e Cosméticos Mineirinho Ltda. e de suas sócias-administradoras, Larissa Lucena Pereira e Thaissa Lucena Pereira, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de fevereiro de 2012 a abril de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual a empresa Farmácia e Cosméticos Mineirinho Ltda.; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Larissa Lucena Pereira e Thaissa Lucena Pereira, condenando-as solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) Débito/Crédito 27/03/2012 487,29 D 27/04/2012 712,23 D 13/06/2012 304,20 D 14/06/2012 223,56 D 26/07/2012 1.635,60 D 27/07/2012 372,60 D 23/08/2012 3.053,10 D 24/08/2012 426,06 D 10/09/2012 475,74 D 10/09/2012 2.276,70 D 10/09/2012 39,30 D 11/10/2012 1.848,10 D 15/10/2012 537,84 D 09/11/2012 1.966,90 D 20/11/2012 605,88 D 18/12/2012 1.067,70 D 19/12/2012 633,42 D 30/12/2012 660,96 D 31/12/2012 300,40 D 19/02/2013 385,56 D 07/03/2013 643,16 D 14/03/2013 141,90 D 15/03/2013 454,41 D 29/04/2013 371,79 D 08/05/2013 81,90 D 31/05/2013 385,56 D 31/05/2013 889,20 D 04/06/2013 1.170,00 D 05/06/2013 853,74 D 28/06/2013 1.497,60 D 28/06/2013 936,36 D 31/07/2013 292,50 D 31/07/2013 234,09 D 01/10/2013 37,26 D 02/10/2013 11,70 D 12/11/2013 434,70 D 12/11/2013 514,80 D 06/12/2013 783,90 D 06/12/2013 9,60 D 06/12/2013 422,28 D 30/12/2013 312,39 D 30/12/2013 713,70 D 30/12/2013 9,60 D 07/02/2014 772,20 D 07/02/2014 488,16 D 31/03/2014 702,00 D 31/03/2014 521,64 D 09/04/2014 546,48 D 16/04/2014 737,10 D 16/04/2014 9,60 D 13/05/2014 670,68 D 30/05/2014 1.065,60 D 02/06/2014 1.109,40 D 02/06/2014 3,90 D 06/06/2014 931,50 D 04/07/2014 1.217,16 D 04/07/2014 1.391,40 D 04/07/2014 13,77 D 04/07/2014 65,40 D 31/07/2014 1.560,90 D 31/07/2014 39,30 D 01/08/2014 1.105,38 D 09/09/2014 3.910,50 D 09/09/2014 1.844,64 D 09/09/2014 32,40 D 02/10/2014 12.122,10 D 02/10/2014 266,80 D 03/10/2014 4.072,68 D 03/11/2014 17.196,20 D 03/11/2014 3.814,02 D 03/11/2014 43,20 D 28/11/2014 22.152,40 D 28/11/2014 3.418,20 D 28/11/2014 160,38 D 28/11/2014 38,40 D 14/01/2015 5.264,46 D 14/01/2015 20.789,10 D 14/01/2015 78,00 D 09/02/2015 21.407,00 D 09/02/2015 4.405,05 D 09/02/2015 7,80 D 03/03/2015 34.627,20 D 03/03/2015 6.862,32 D 03/03/2015 136,50 D 03/03/2015 646,26 D 02/04/2015 6.230,25 D 02/04/2015 22.396,90 D 21/05/2019 150.000,00 C 02/07/2019 4.500,00 C 02/09/2019 4.500,00 C 01/11/2019 4.500,00 C 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Larissa Lucena Pereira e Thaissa Lucena Pereira, individualmente, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e às responsáveis.